Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702410-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA CARVALHO DUTRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Conforme se verifica, o despacho de ID. Num. 29500193 apresenta erro material, uma vez que não há agravo de instrumento apresentado no processo. Sendo assim, à parte LIGIA CARVALHO DUTRA para que apresente contrarrazões ao recurso adesivo interposto, no prazo de 15 dias, conforme o artigo 1.010, § 1o, do CPC. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 15:06:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora